Tribunal: TJES
Processo: 5000460-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO COELHO VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, converteu o ajuste em empréstimo consignado, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão autoral; (ii) estabelecer se ocorreu decadência do direito de anular o negócio jurídico; (iii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iv) apurar eventual violação ao dever de informação; (v) determinar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado; (vi) examinar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; e (vii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não se encontra prescrita nem decaída, pois o contrato de cartão de crédito consignado possui natureza de trato sucessivo, sendo os descontos contemporâneos ao ajuizamento da ação.

4. A contratação de cartão de crédito consignado não é, por si só, ilícita, mas exige prova de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza da operação e suas consequências.

5. A instituição financeira não comprova a efetiva utilização do cartão de crédito para sua finalidade típica, limitando-se a demonstrar descontos automáticos em benefício previdenciário.

6. A ausência de prova da utilização do cartão e da adequada informação ao consumidor evidencia vício na manifestação de vontade e violação ao dever de informação.

7. A condição de consumidora idosa caracteriza hipervulnerabilidade, reforçando a necessidade de transparência e proteção contra práticas abusivas.

8. A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional constitui medida adequada para reequilibrar a relação contratual, preservando o negócio jurídico pretendido.

9. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, conforme delimitado na sentença.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado.

11. Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo legal, sendo vedada a redução por equidade quando há condenação e proveito econômico aferível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Contratos de cartão de crédito consignado possuem natureza de trato sucessivo, afastando prescrição e decadência enquanto persistirem os descontos.

2. A validade da contratação de cartão de crédito consignado depende da comprovação do efetivo dever de informação e da utilização da modalidade para sua finalidade típica.

3. A ausência de informação adequada e de prova de utilização do cartão caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

5. É vedada a fixação equitativa de honorários advocatícios quando houver condenação e proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178, II, e 206, § 3º, IV e V; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 8º; CDC, arts. 39, V, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5026681-12.2023.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, declaratória de inexistência de débito e indenizatória ajuizada por
CONCEIÇÃO COELHO VIEIRA
em desfavor do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto do feito, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora; (iii) condenar o réu à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, bem como (iv) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, além da condenação (v) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o réu e 20% para a autora, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, uma vez que o contrato impugnado foi firmado em 2015 e a ação somente foi ajuizada em 2022; (ii) subsidiariamente, operou-se a decadência do direito de anulação do negócio jurídico, nos moldes do art. 178, II, do Código Civil; (iii) não houve vício de consentimento, porquanto a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, regular e devidamente autorizada em lei, tendo a autora realizado saques do limite disponibilizado, o que demonstra ciência e anuência quanto à modalidade contratada; (iv) inexiste violação ao dever de informação, uma vez que o contrato firmado contém cláusulas claras acerca da natureza da operação, forma de cobrança e incidência de descontos em folha; (v) é juridicamente inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades distintas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
; (vi) não restam configurados danos materiais ou morais, tratando-se de exercício regular de direito, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado; e (vii)
requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, à luz do princípio da razoabilidade, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Pois bem. A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, em relação às prejudiciais de mérito da
prescrição
e da
decadência
, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível é firme em afastar o seu reconhecimento em casos análogos ao vertente, na medida em que o
contrato impugnado é de trato sucessivo, de modo que a contemporaneidade dos descontos ao tempo do ajuizamento da ação impede o reconhecimento de sua extemporaneidade (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5026681-12.2023.8.08.0035, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/11/2024).

Em evolução, é cediço que a pactuação de cartão de crédito consignado (RMC)
não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusiva
, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003,
in litteris
:

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que
eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

In casu
, em que pese o contrato pactuado contenha formalmente menção a se tratar de “cartão de crédito consignado”, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa insofismável o vício na manifestação de vontade da apelada na celebração do negócio, tal como se concluiu na sentença recorrida.

É o que se pode depreender, à luz dos elementos de prova produzidos, pelo fato de que o apelante não cumpriu com o ônus da prova que a ele competia (CPC, 373, II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da utilização do cartão de crédito, sendo que todos os documentos por ele acostado aos autos denotam, tão somente, a cobrança mensal automática das parcelas do empréstimo contratado.

Essa realidade fático-probatória fortifica a tese de que a modalidade de contratação concretizada o fora de forma alheia à vontade da apelada e por falta de adequada informação, o que implicou a incidência de juros e encargos substancialmente mais onerosos se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários, que evidencia a submissão da recorrida, pela apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, V).

Não há como desconsiderar, ademais, que a apelada, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 13/07/2023)

Em evolução, destaque-se que a
conversão
do negócio jurídico em empréstimo convencional revela-se medida jurídica adequada a reequilibrar a relação contratual, preservando o negócio jurídico intencionado, extirpadas as abusividades, em respeito aos direitos do consumidor, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Impõe-se, nessa linha de raciocínio, a
repetição
dos valores descontados de forma indevida, naquilo que sobejem o empréstimo consignado cuja contratação se objetivou, determinado na sentença.

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não se revelando desproporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 4.000,00), que reponta consonante ao patamar estabelecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares.

Nesse sentido, tenho decidido em casos similares, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA . DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4 . A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor. 5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03 .2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6.
A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por fim, não viceja o intento de redução da
verba honorária sucumbencial
fixada, tanto porque arbitrada no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, quanto porque, à luz do Precedente Vinculante firmado no Tema nº 1.076, é vedada a fixação dos honorários de forma equitativa quando houver condenação, proveito econômico aferível ou causa de valor não irrisório,
ex vi
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por BANCO BMG S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que MAJORO de 10% para 15% a verba honorária sucumbencial devida pela recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)